Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por Hospital Santa Lúcia S.A. e por Sanes Serviço de Anestesia Brasília Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos para (i) condenar o plano de saúde Bradesco S.A. a autorizar e custear o tratamento da autora, (ii) declarar a inexistência de débitos hospitalares, (iii) declarar a inexistência de débito referente ao serviço de anestesia, (iv) condenar o plano de saúde ao pagamento de reparação por danos morais e (v) condenar o hospital ao pagamento de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissões no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissões a serem supridas. Após apresentação do caso, o acórdão recorrido indicou a legislação aplicável, destacou o dever de informação e concluiu que este não foi suficientemente observado, pois os documentos atribuem à autora, genericamente, a responsabilidade por eventuais despesas não autorizadas pelo plano de saúde, sem informar previamente, de maneira adequada, clara e discriminada, sobre o valor dos procedimentos.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.